Tribunal: TJDFT
Processo: 0701714-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE MOTORISTA. INFRAÇÕES. PERÍODO PROVISÓRIO. IMPEDIMENTO PARA OBTENÇÃO DE CARTEIRA DEFINITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo autor, LUIZ FELIPPE BARBOSA SANTANA, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência para determinar a obtenção da carteira de habilitação (CNH) definitiva, cuja expedição se encontra impedida pela existência de três infrações cometidas no período de habilitação provisória. Em seu recurso, sustenta, em síntese, a necessidade da carteira de habilitação definitiva para o exercício do labor (entregador e motorista), sem o qual não aufere renda, o que configura o perigo de dano e aduz a possibilidade de reversão da medida ao final do processo.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante da concessão da Gratuidade de Justiça (ID 72481873). Contrarrazões apresentadas (ID 73640443).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o cabimento da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar ao órgão de trânsito a expedição da carteira de habilitação definitiva em nome do agravante.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
5. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, veja-se: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”.
6. Assim, não obstante as justificativas apresentadas pelo autor/agravante quanto aos motivos de cada uma das infrações cometidas no período da permissão provisória do direito de dirigir, tem-se que não são suficientes para, em fase de cognição sumária, antecipar-lhe o resultado desejado.
7. Ademais, diferentemente do alegado sobre a reversibilidade da medida, entende-se que eventual deferimento da tutela implicaria satisfação do direito perseguido, sem possibilidade de reversão da medida, uma vez que seria determinada a expedição da carteira de habilitação (CNH) definitiva, sem a necessidade de novo curso de habilitação e provas, se for o caso do autor/agravante.
8. Ainda, digno de nota, que os atos administrativos são dotados de presunção de legalidade, não podendo ser afastados sem a fase da dilação probatória do feito quando não demonstrados aqueles requisitos para a antecipação da tutela.
9. Portanto, mantém-se a decisão recorrida em sua integralidade.
IV. Dispositivo e tese
10. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. Sem custas e sem honorários.
11. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.